Tribunal: TJDFT
Processo: 0715243-48.2022.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. AGENTE SOCIOEDUCATIVO. RECONHECIMENTO. EXERCÍCIO. FUNÇÃO INSALUBRE. TEMPO DE SERVIÇO. CONTAGEM ESPECIAL. LAUDO PERICIAL. INDEFERIMENTO. PUIL 413. INAPLICABILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO.
1. O entendimento adotado pelo c. Superior Tribunal de Justiça no PUIL no 413 não impede a produção de prova pericial e testemunhal, com vistas à demonstração do exercício de função insalubre, em momento anterior à confecção de laudo, para fins de contagem especial de tempo serviço para a aposentadoria. 1.1. Referida Corte Superior veda a retroação dos efeitos do laudo técnico pericial, apenas quanto à percepção pretérita do adicional de insalubridade, nada dispondo no tocante à questão previdenciária. Preliminar de cerceamento de defesa acatada.
2. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.